Tribunal: TCU
Processo: 006.741/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4062/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 7/2023, conduzido pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas Gerais (Codanorte), cujo objeto é a implantação da biodigestão de resíduos orgânicos em escolas dos municípios de Ibiracatu/MG, Itaobim/MG, Juvenília/MG e Miravânia/MG, nos termos do Convênio 000066/2022 do Ministério do Meio Ambiente, e a implantação da biodigestão de resíduos orgânicos em escolas dos municípios de Josenópolis/MG, Montalvânia/MG, Patis/MG, São João do Pacuí/MG e Varzelândia/MG, nos termos do Convênio 000079/2022 do Ministério do Meio Ambiente, no valor total estimado de R$ 320.000,00. Considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que não se confirmou a alegação de que os biodigestores objeto da licitação somente poderiam ser atendidos por fornecedores estrangeiros, uma vez que os biodigestores apresentados como modelo são fabricados por uma empresa brasileira e servem apenas de referência para a licitação; considerando que os prazos para entrega estão vinculados ao prazo de vigência dos convênios; considerando que a pesquisa de preços foi realizada no Painel de Preços do Ministério da Economia, para servir de parâmetro para apresentação de lances, e que os valores homologados foram inferiores aos constantes do referidos painel; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres nos autos, ACORDAM em: a) conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) enviar cópia desta deliberação ao representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.741/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas (Codanorte) 1.2. Representante: Marcelo Diaz (XXX.228.508-XX) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.